Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO ELETRÔNICA. VALOR PROBATÓRIO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. ART. 11, § 1o, LEI No 11.419/2006. ART. 425, VI, CPC. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO, FRAUDE OU FURTO. INCOERÊNCIA. LIVRE CIRCULAÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CAUSAL. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a apresentação em juízo do documento original de título de crédito, uma vez que os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo em caso de alegação motivada e fundamentada de adulteração, nos termos do art. 11, § 1o da Lei 11.419/2006 e art. 425, VI do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere diligência inútil, por ser incapaz de trazer qualquer informação nova ao processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A circulação do título de crédito é decorrência natural do regime jurídico a que se submetem os títulos de crédito, regido pelos princípios da autonomia e abstração. Uma vez emitido o título de crédito, este se desvincula da relação jurídica causal que ensejou sua emissão, estando apto a circular no mercado, não permanecendo adstrito às partes originárias do negócio jurídico que lhe deu origem.
4. A discussão da causa debendi só se mostra cabível em caso de má-fé, perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do cheque, conforme preconiza o art. 24 da Lei no 7.357/1985, o que deve ser devidamente comprovado.
5. No caso em tela, as alegações de extravio, fraude ou furto dos cheques formuladas pela devedora se mostram incoerentes e contraditórias, além de não serem embasadas pelas provas carreadas aos autos, de modo que a rejeição dos embargos monitórios se mostra impositiva.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida.